Tribunal: STF
Processo: Rcl 66138
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S/A. e outra alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020079-09.2020.5.04.0019, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    As reclamantes aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 6.530/78. Alegam que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    [...] a distinção fica condicionada à subordinação existente, em maior grau, nas relações de emprego. E na hipótese, o ônus da prova quanto ao fato impeditivo do direito pleiteado - trabalho do demandante como vendedor de imóveis autônomo, era da demandada (art. - 818 CLT c/c o art. 373, II, do CPC de 2015 e princípio da aptidão para a prova), que dele, no entender deste Relator, não se desincumbiu a contento. Ao contrário, o exame do conjunto probatório dos autos permite concluir pela existência inequivoca de vinculo de emprego entre as partes.



    A prova produzida revela que a atuação dos corretores, dentre eles o autor, que era vendedor de imóveis era acompanhada pelo Superintendente, que, inclusive organizava as escalas de plantões sem prévia combinação com os corretores (eram "convocações"), o que, no entender deste Relator, significa subordinação hierárquica direta no controle e execução da atividade, desprovida de autonomia e liberalidade por parte do vendedor/corretor.



    [...]



    A presença da subordinação e a ausência de autonomia são confirmadas pelo depoimento da testemunha Gilberto, ouvida no processo 002394-06.2016.5.04.0010, aceita como prova emprestada, a qual esclarece que havia uma planilha de nome PDN, na qual relacionava clientes contactados e esta planilha servia para o controle da assiduidade e dos negócios gerados; que se tivesse que se ausentar, por exemplo, para a consulta de um filho, deveria comunicar no dia anterior ao superintendente e se tivesse faltas em um periodo não seria escalado para o plantão, ressaltando que sempre queriam fazer plantão de lançamentos e caso quisesse trocar um plantão, teria que avisar com antecedência o superintendente e teria que ter a disponibilidade de um colega, sendo que a troca só poderia ser feita com um colega da equipe.



    Destarte, o contexto da prova produzida evidencia que os corretores/vendedores não tinham autonomia nem liberdade de não comparecer às atividades, devendo, em caso de necessidade, comunicar o superintendente com antecedência e providenciar sua substituição por um colega de equipe, com quem, posteriormente, rateavam a comissão. Há prova, também, de que as escalas de plantões eram determinadas pelo superintendente, sem combinação prévia aos corretores/vendedores, e, em caso de faltas reiteradas, os vendedores/corretores eram excluídos os plantões seguintes.



    Tratam-se as rés de grandes e conhecidas empresas do mercado de intermediação e consultoria imobiliária, sendo evidente que o autor alienou a sua força de trabalho para as rés, que detêm os meios de produção. O trabalho do autor é fundamental à consecução dos objetivos sociais das rés e é por meio das rés, que o trabalho do autor é possível, não se cogitando de qualquer autonomia na prestação de serviços. 



    [...]



    Portanto, entendo presente, na relação havida entre as partes, a "subordinação jurídica" inerente a qualquer vínculo de emprego, mormente quando evidenciado o fato de que o autor, independentemente de sua regular inscrição no CRECI, atuava diretamente na atividade fim das rés, que se beneficiavam da força de trabalho do demandante para a consecução do objeto nuclear do empreendimento.



    A atividade desempenhada pelo autor era essencial para o atingimento do objetivo econômico das rés e manutenção do estabelecimento, caracterizando a integração objetiva ou estrutural do trabalhador à empresa. Ou seja, o autor, na função de vendedor/corretor de imóveis, atuou diretamente para a consecução do objetivo empresarial das requeridas, o que, por si, afasta a alegação de que dita atividade era prestada em caráter autônomo.



    Tratam-se as rés de grande empresa no ramo imobiliário, sendo que a função desempenhada pelo demandante se insere perfeitamente no contexto de sua organização empresarial. Ora, em se tratando a ré de "imobiliária", reconhecida por sua atuação no mercado de compra, venda de imóveis, a execução de seus fins está condicionada à existência de mão de obra especifica nesta arca, no caso, corretores (vendedores) de imoveis, sem os quais restaria inviabilizada a realização da finalidade negocial.



    Assim, o trabalho prestado pelo autor em caráter permanente, durante quase 3 anos em favor da ré, de forma pessoal, não eventual e mediante retribuição pecuniária (onerosidade) pelas vendas realizadas, evidenciou inequívoca relação empregatícia.



    Neste contexto, entendo que restaram preenchidos, na sua integralidade, os requisitos elencados nos arts. 2" e 3° da CLT, sobretudo no que tange à subordinação, uma vez que o demandante, no desempenho de suas tarefas de corretor de imóveis, estava atrelado às diretrizes empresariais, cumprindo inclusive escalas de plantão.



    Observo que, na hipótese, não foi demonstrado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste vulnerabilidade da parte beneficiária, não tendo sido indicado vício de vontade na contratação.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente